Tribunal: TJMT
Processo: 1010711-63.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010711-63.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 060.760.311-90 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. DOCUMENTOS COMPROVAM A ORIGEM E EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido inaugural, diante da comprovação da contratação.

2. Pretensão recursal da promovente reafirma a inexistência de relação jurídica. Aduz que não há prova legítima e idônea apresentada pela recorrida nos autos que comprove a existência de um contrato, apenas printscreen de telas sistêmica. Insiste na inexistência de relação jurídica e renega completamente o contrato e cópia dos documentos pessoais que forma juntados pela recorrida.

3. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação do nome do consumidor, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

4. A recorrida juntou aos autos o contrato de aquisição de bens e de financiamento (CET) devidamente assinado, ficha de aprovação de crédito, cópia dos documentos pessoais, dentre outros. O conjunto probatório é robusto e comprova cabalmente a origem do débito e, em conseqüência, a relação jurídica entre as partes.

5. É dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos aos contratos celebrados, pois a comprovação da adimplência se trata de prova dos fatos constitutivos do seu direito. Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

6. Havendo provas da existência de contratação, que foi veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, máxime porque insistentemente renegada na fase recursal, tendo o inconformismo objetivo procrastinatório. Ônus da litigância de má-fé que se confirma.

7. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

8. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se, na espécie, de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos morais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.

Irresignado, recorre o Autor, pugnando a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, que o juiz julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da relação contratual e do débito, tão somente alicerçado “em provas unilaterais,” as quais foram extraídas de “prints de telas sistêmicas”, sem qualquer outro documento para corroborar a tese de defesa.

Alega desconhecer o débito no valor R$ 1.783,98 (um mil, setecentos e oitenta e três reais, e noventa e oito centavos), referente à um suposto contrato nº: 21162500206520, com data de inclusão em 25/05/2018, sem ao menos fosse notificado

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações do Recorrente, defendendo regularidade da inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção, descrevendo a origem do débito, com a juntada de todos os documentos aos autos, especialmente, contrato, ficha de aprovação de crédito, os quais foram assinados pelo Autor, ora recorrente.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de ação nominada “declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, fundada ao argumento de inexistência de vínculo contratual e a ausência de notificação da negativação.

Em sede de contestação, a recorrida refutou os pedidos vertidos na inicial, defendendo a ausência de ilícito capaz de ensejar o dever de reparação civil, por danos morais.

Esclarece que o débito objeto da discussão é oriundo da aquisição de dois Armários, realizado por financiamento, em 29 de setembro de 2015, para pagamento em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 175,45 (cento e setenta e cinco e quarenta e cinco centavos), tendo adimplido somente as quatro primeiras parcelas.

Com a peça contestatória, fez juntada de contrato de venda financiada sob n. 21162500206520

(Id. 79067951), devidamente assinado, cópia dos documentos pessoais, tela sistêmica e termo de cessão de crédito, indicando o número do CPF do Autor e a numeração do aludido contrato (Id. 79067957).

Por sua vez, em sua impugnação, tal como faz no presente recurso, o Recorrente insiste em negar a relação contratual, sob o argumento que a parte Recorrida somente produziu provas unilaterais, o que não é verdade.

Assim, a parte recorrida apresentou prova descontitutiva do direito do Autor, ora recorrente, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente a prova do adimplemento e de impugnação específica dos contratos assinados, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Havendo provas da existência de contratação, que foi veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente, devendo ser mantida a condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos, máxime porque insistentemente renegada na fase recursal, tendo o inconformismo objetivo procrastinatório. Ônus da litigância de má-fé que se confirma.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021